Tribunal: STF
Processo: ARE 1352407
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de divergência de Rafael Santos de Moraes contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    O embargante alega que o decisum embargado diverge do julgamento proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC 164.596/PE, Rel. Min. Edson Fachin. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR A DESCONSTIUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal.



    2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a demonstrar a materialidade delitiva.



    3. Não se antevendo argumentos ou indicação de elementos de prova capazes de infirmar as conclusões delineadas pelas Cortes pretéritas não há como concluir pela inexigibilidade do crédito tributário.



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “vai a desencontro com a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal, vez que, sendo requerida a análise de ofício, deve ser manifestada e fundamentada a decisão sobre a concessão do direito requerido de ofício.”



    Requer seja conhecido e provido o recurso para que “haja a manifestação sobre a possibilidade de concessão da ordem de ofício acerca das ilegalidades apontadas pela defesa no agravo regimental interposto”.



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que a Turma, ao julgamento do agravo interno, cingiu-se a não conhecê-lo, forte no entendimento de que a parte ora embargante não preencheu pressuposto específico de admissibilidade recursal, consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 317, § 1º, do RISTF.



    Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência do pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante nas razões do recurso de agravo interno não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo interno. Precedente. 2. Desse modo, os embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 3. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 4. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 1.235.050-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR/DF, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021 PUBLIC 06.7.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.8.2019, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1314424 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.10.2021, DJe 26.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, DJe 05.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, mantendo a negativa de seguimento do RE por óbices processuais. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado (que, reitere-se, não entrou no mérito) e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.263.698-AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021).



    Com efeito, o paradigma apontado não versa sobre o requisito formal de admissibilidade do recurso extraordinário, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos dos arts. 932, III, do CPC, e 317, § 1º, do RISTF. 



    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Os acórdãos indicados como paradigmas, via transcrição apenas das respectivas ementas, não se mostram hábeis a demonstrar o conflito de teses a que adstrito o conhecimento dos embargos de divergência, recurso sabidamente de fundamentação vinculada. Ao contrário, pertinem aos temas de fundo do recurso extraordinário, cujo trânsito o agravo de instrumento a que negado seguimento perseguia, e não a seus pressupostos de admissibilidade, objeto da decisão embargada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega seguimento. Mantida a decisão agravada” (AI 793.320-AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2012).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão folha de salários: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, sob o fundamento de que tal rubrica teria natureza salarial. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 964.626-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019).



    Por seu turno, torno a enfatizar o entendimento consolidado, nesta Suprema Corte, no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, nos termos, inclusive, do art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO AUTUADA COMO PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU SEGUIMENTO A OUTRA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPREENSÍVEIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Não é da competência originária do STF a revisão de decisão transitada em julgado fora das hipóteses processuais legais e do rol do art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 2. Razões de agravo incompreensíveis. Recurso manifestamente inadmissível. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Pet 8.788 AgR, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC, quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário na instância de origem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.362.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF. III – É inviável o agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil/2015. Incidência da Súmula 284/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.362.818-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2022).



     



    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969.196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914.715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922.472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).



    Por fim, anoto que, além de não se vislumbrar constrangimento ilegal flagrante ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício, os argumentos da defesa são insuficientes para descaracterizar a decisão impugnada, a ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora